Tribunal: CARF
Processo: 10380.727091/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727091/2014-64
ACÓRDÃO
1301-007.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica prejuízo à defesa quando a Fiscalização esclarece quais são
as parcelas de direito creditório requerido que deixaram de ser
reconhecidas em favor do contribuinte.
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido
de perícia técnica.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
IRRF COOPERATIVAS. SERVIÇOS EXECUTADOS POR COOPERADOS.
Somente as retenções na fonte declaradas sob o código 3280 podem ser
aproveitadas em declaração de compensação sob esse título eis que
referido código de receita caracteriza a prestação de serviço por
cooperado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade; (ii) por voto de qualidade, em rejeitar a proposta de diligência suscitada
pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que restou vencido junto ao conselheiro Eduardo
Monteiro Cardoso; e, (iii) por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencido o
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727091/2014-64
2
conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que lhe dava parcial provimento. Manifestou intenção
de apresentar Declaração de Voto o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza. A Declaração de
Voto, não tendo sido formalizada no prazo quinze dias, contado da data do julgamento, será
considerada não formulada, nos termos do § 7o do art. 114 do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 894/899, em que direito creditório
relativo a IRRF de cooperativas do ano-calendário de 2011 foi parcialmente reconhecido e
declarações de compensação (DComps) a ele vinculadas (e-fls. 2/579) foram homologadas em
parte. O Contribuinte foi dele cientificado em 01/12/2014 (e-fls. 902). O DD aduz o seguinte, em
síntese:
“Do confronto entre PER/DCOMP's e DIRF's, observa-se que na maioria dos meses
de 2011, o interessado pleiteou valor superior ao IRRF decorrente do trabalho de
cooperativa (cod. 3280), razão pela qual tais valores devem ser deferidos até o
montante efetivamente retido (planilhas às fls. 884/893). O Relatório consolidado às
fls. 640/641 informa IRRF referente ao trabalho de cooperativa no montante anual
de R$ 239.631,17”.
3.

Irresignada, em 27/01/2015 (e-fls. 1173), a Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (e-fls. 904/908), em que alega, em síntese, que:
3.1.

Conforme se observa nas faturas (e-fls. 951/1172), os créditos de IRRF declarados
decorreram efetivamente de serviços prestados sob o palio do ato cooperado, mas sujeitaram-se
quando do envio das DIRF`s pelas pessoas jurídicas tomadoras dos serviços ao código de receita
1708;
3.2.

A planilha em anexo (e-fls. 912/950) demonstra, analiticamente, os valores
declarados nas PER/DCOMP`s como sendo de IRRF – Cooperativas, mas que foram declarados em
DIRF em código de receita equivocado, comprovando que, além dos R$ 239.631,17 já
reconhecidos, a UNIMED ainda tem direito de crédito no valor de R$ 130.395,15;
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727091/2014-64
3
3.3.

É fato incontroverso que, seja com o código 1708 ou 3280, houve a efetiva retenção
e recolhimento do imposto de renda relativo aos serviços prestados na qualidade de ato
cooperado pela UNIMED a pessoas jurídicas;
3.4.

Caso a autoridade julgadora, diante da documentação apresentada, não reconheça
o direito de crédito reclamado, solicita a manifestante sejam os autos baixados em diligência, a
fim de que sejam circularizadas as pessoas jurídicas tomadoras dos serviços, a fim de que
certifiquem o erro de envio das DIRF`s no que se refere ao código de receita.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
102-000.037 - 1a TURMA DA DRJ02, proferido em sessão realizada em 17/08/2020 (e-fls.
1684/1697), de que se deu ciência ao Contribuinte em 18/09/2020 (e-fls. 1702), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2011
IRRF COOPERATIVAS. SERVIÇOS EXECUTADOS POR COOPERADOS.
Somente as retenções na fonte declaradas sob o código 3280 podem ser aproveitadas em
declaração de compensação sob esse título eis que referido código de receita caracteriza a
prestação de serviço por cooperado.
IRRF. RETENÇÃO NO CÓDIGO 1708. INCORREÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
As retenções efetuadas sob o código 1708 devem ser desconsideradas em função da
ausência de comprovação do erro por parte do contribuinte.
DILIGÊNCIA.
A diligência não se presta a produzir provas que o contribuinte deveria ter juntado aos autos
em sua manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
5.

Irresignado, em 20/10/2020 (e-fls. 1704), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1706/1714), em que aduz, em síntese, que repete as razões de Manifestação de
Inconformidade, pugnando, ainda, pela “nulidade da autuação diante da metodologia que
prejudica o exercício da defesa pelo contribuinte”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 1702 e 1704), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: METODOLOGIA UTILIZADA PELA FISCALIZAÇÃO
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727091/2014-64
4
7.

Quanto à matéria, a Interessada se manifestou nos seguintes termos:
“13. Contudo, o fiscal efetuou lançamento genérico, sem possibilitar ao contribuinte
a defesa em sua minúcia necessária, contrapondo individualmente, retenção a
retenção, o crédito não homologado.
(...)
15. Diante do exposto, por ter dificultado a defesa do contribuinte, deve ser
reconhecida a nulidade do lançamento pelo fiscal” (grifou-se).
8.

De logo, diga-se que não há “lançamento” algum, como alega. O que há, aqui, é a
homologação parcial de DComps, a partir de informações prestadas pela própria Interessada, à
evidência.
9.

A partir destas Declarações em cotejo com as Dirfs disponíveis nos sistemas da RFB
(e-fls. 642/883) – a que o Contribuinte tem acesso, registre-se –, a Fiscalização elaborou a
“Planilha de cálculo” (e-fls. 884/893), onde detalha, fonte pagadora por fonte pagadora, mês a
mês, os valores retidos a título de imposto de renda por cada uma delas, no código 3280, a que a
Interessada faz jus como beneficiária para fins de compensação com aqueles pagos aos
cooperados; ora, os valores que aí não se encontram são, justamente, as retenções efetuadas sob
o código de receita 1708.
10.

Por fim, diga-se que a informação foi tão “minudente” que possibilitou à
Interessada a confecção de sua planilha (e-fls. 912/950), entregue quando da apresentação de sua
Manifestação de Inconformidade, em que procurou esclarecer o seguinte:
“A planilha em anexo demonstra, analiticamente, os valores declarados nas
PERD/COMP's como sendo de IRRF — Cooperativas, mas que foram declarados em
DIRF com código de receita equivocado, comprovando que, além dos R$ 239.631,17
já reconhecidos, a UNIMED ainda tem direito de crédito no valor de R$ 130.395,15,
valor esse que representa o IRRF — Cooperativa reconhecido em DIRF com código
errado (1708)”.
11.

Pelo exposto, afasta-se o argumento da Interessada, no sentido de que a
Fiscalização teria deixado de “[...] investigar quais retenções não estariam sendo encontradas nas
DIRFs dos clientes da recorrente e [de] apresentar relatório detalhado ao contribuinte para que
ele realizasse sua defesa”.
MÉRITO
Penalização da Interessada face a erro no preenchimento de Dirfs pelos tomadores
12.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“(...)
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727091/2014-64
5
Entendo que essa regra [necessidade de comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos] não deve ser considerada rígida. As
notas fiscais, por si só, não comprovam a retenção. Por outro lado, se o prestador do
serviço provar que recebeu o valor líquido da nota fiscal, deduzidos os tributos, e
possuir extratos bancários desses recebimentos, podemos considerar comprovadas
as retenções. Mas é necessário que o contribuinte consiga provar o link entre notas
fiscais e extratos bancários apresentando exemplos convincentes. Caso contrário,
meras alegações desprovidas de outros elementos nada comprovam.
No caso em tela, o contribuinte não logrou êxito em estabelecer nexo de
causalidade entre as retenções indicadas nas notas fiscais e os valores líquidos
recebidos constantes de seus extratos bancários. Assim, a documentação juntada
não comprova as retenções questionadas.
Quanto ao alegado erro na indicação do código de recolhimento, também o
contribuinte não conseguiu comprovar os erros cometidos.
O contribuinte alega que enviou correspondência a cada pessoa jurídica tomadora
do serviço, informando que o IR retido na fatura foi recolhido com o código
equivocado, mas, segundo a própria Unimed, apenas algumas delas atenderam a
solicitação, encaminhando as DIRF`s retificadoras.
Efetuamos consulta às DIRF`s constantes dos sistemas da RFB realizada em
12/08/2020 (fl. 1190/1683) e constatamos que agora as retenções em DIRF no
código 3280 totalizam R$ 240.789,93.
Assim sendo, entendo que devemos reconhecer parcialmente o crédito questionado
no valor de R$ 1.158,76” (grifou-se).
13.

O entendimento da DRJ vai ao encontro do pacificado no âmbito do CARF sobre a
questão, pacificado em seu enunciado sumular de no 143: “[a] prova do imposto de renda retido
na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos”.
13.1.
Seu móvel é referendar a eficácia como meio válido de prova de qualquer outro em
que terceiro ateste a retenção e o recolhimento do tributo, como se vê da jurisprudência que lhe
empresta suporte1.

1 “ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE IRRF.
(...)
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727091/2014-64
6
13.2.
No caso, poderia ser carreado aos autos, como cita a Autoridade Julgadora de 1a
instância, “prova [de] que recebeu o valor líquido da nota fiscal, deduzidos os tributos, e possuir
extratos bancários desses recebimentos”.
14.

Por seu turno, para ilidir a acusação fiscal e comprovar o erro cometido no
preenchimento das Dirfs, a Interessada faz o cotejo entre documentos por si elaborados, em
relação a uma fonte pagadora em específico, quais sejam (i) planilha entregue junto à
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 912/950), (ii) faturas que deram origem às retenções (e-
fls. 951/1172 e 1175/2006), (iii) uma segunda planilha (e-fls. 1716, arquivo não-paginável) e (iv)
excerto de sua DIPJ, Ficha 57 (e-fls. 619). Conclui, de modo iterativo, que referida tomadora
informa, em sua Dirf, retenção efetuada sob o código 1708 (e-fls. 1721); esta é, justamente, a
causa da glosa, que parte “[d]o confronto entre PER/DCOMP's e DIRF's [...]”, como visto.
Realização de perícia
15.

Por fim, a Interessada “requer perícia para que, pela análise desses documentos”
(referidos no item anterior), para que se possa provar o “direito de crédito do contribuinte”.
16.

Ora, quanto ao pedido de perícia, o mesmo deve ser apreciado levando-se em
consideração a matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja comprovação não
possa ser feita no corpo dos autos, quer pelo volume de papéis envolvidos na verificação, quer
pela impossibilidade de deslocar os elementos materiais examináveis. Assim, sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento.
17.

No caso, a matéria de que trata o presente processo prescinde da realização de
perícia técnica/diligência, vez que a comprovação dos valores retidos poderia ser realizada
mediante a apresentação dos Informes de Rendimentos do período emitidos pela fontes
pagadoras, bem como da apresentação cumulativa dos documentos citados neste acórdão.
Ademais, todos os argumentos de defesa apresentados, assim como toda a documentação
juntada aos autos, foram devidamente analisados neste voto, não havendo necessidade de perícia
para o deslinde das questões suscitadas no processo.
18.

Destarte, indefiro o pedido de perícia técnica/diligência formulado, com base no
art. 18 do Dec. no 70.235, de 1972.
CONCLUSÃO
19.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito, nego-lhe provimento e o pedido de realização de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por meio dos
registros contábeis do beneficiário e de aviso de pagamento do crédito” (Ac. no 1101­001.236, s. 03/02/2015, Rela.
Consa. Edeli Pereira Bessa).

Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727091/2014-64
7

Fl. 2026
DF CARF MF
Original